Tribunal: TJES
Processo: 5013225-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013225-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERTO PEREIRA SOUZA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Estando todo o processo de primeiro grau acessível aos julgadores desta Corte pelo advento do processo eletrônico, a ausência de cópia dos documentos do processo originário passa a ser considerada mera irregularidade.

2. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

3. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, foram registrados outros dois descumprimentos de medida protetiva pela vítima, em desfavor do paciente, tendo sido imposta a ele advertência, o que, todavia, não fora suficiente, haja vista a reiteração delitiva, o que reforça sua periculosidade, restando caracterizado o risco à ordem pública e à ofendida.

4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Jurisprudência STF, STJ e TJES.

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALBERTO PEREIRA SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
, que,
diante do comunicado de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (autos nº 5024771-13.2024.8.08.0035), decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso IV, do CPP c/c art. 20 da Lei nº 11.340/06.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva,
por se tratar de crime cuja pena máxima é inferior a 04 (quatro) a
nos,
bem como em razão da
ausência de qualquer agressão ou ameaça, considerando que estava fazendo compras no supermercado mais próximo de sua residência, desconhecia que a vítima estava laborando no local e, assim que a viu,
largou
as compras e se retirou, não havendo intenção de descumprir a medida protetiva.

Aduz, ainda, que
o paciente
sempre cumpriu com suas obrigações paternas e financeiras e sua custódia cautelar pode acarretar danos irreparáveis à sua vida pessoal e familiar, comprometendo, igualmente, a estabilidade emocional e financeira dos filhos, que dependem dele para seu sustento e desenvolvimento.

D
esse mod
o,
requer a revogação da prisão preventiva com
ou sem
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
02
/
0
9
/202
4
(ID
9720633
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pel
o não conhecimento da impetr
a
ç
ão (ID

9852357
).

Informações
da autoridade coatora colacionadas

(
ID
10008956
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALBERTO PEREIRA SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
, que, diante do comunicado de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (autos nº 5024771-13.2024.8.08.0035), decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso IV, do CPP c/c art. 20 da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de crime cuja pena máxima é inferior a 04 (quatro) anos, bem como em razão da ausência de qualquer agressão ou ameaça, considerando que estava fazendo compras no supermercado mais próximo de sua residência, desconhecia que a vítima estava laborando no local e, assim que a viu, largou as compras e se retirou, não havendo intenção de descumprir a medida protetiva.

Aduz, ainda, que o paciente sempre cumpriu com suas obrigações paternas e financeiras e sua custódia cautelar pode acarretar danos irreparáveis à sua vida pessoal e familiar, comprometendo, igualmente, a estabilidade emocional e financeira dos filhos, que dependem dele para seu sustento e desenvolvimento.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo não conhecimento da impetração e foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à alegação da douta Procuradoria da Justiça de não conhecimento do presente
writ
ante a ausência dos documentos do processo originário, registro que, estando todo o processo de primeiro grau acessível aos julgadores desta Corte pelo advento do processo eletrônico, a ausência da referida documentação passa a ser considerada mera irregularidade.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o mérito da impetração.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, da leitura dos autos da ação originária, infere-se que o paciente se aproximou da sua ex-companheira, em seu trabalho, descumprindo medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor, pedindo para conversarem sobre o filho, tendo ela se afastado, mas o paciente foi ao seu encontro outras duas vezes, perguntando onde se encontrava o suco e a tesoura, o que causou temor à vítima que não vai mais embora do supermercado sozinha.

Tal narrativa vai de encontro à versão defensiva de que “
assim que fez contato visual com a suposta vítima, largou suas compras e saiu do estabelecimento
”.

Contudo, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

Da mesma forma, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Sabe-se que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”, inobstante tratar-se de delito cuja pena cominada seja inferior a 04 (quatro) anos.

Por sua vez, o art. 312 do CPP exige para a decretação da referida custódia prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Na hipótese vertente, como já salientado, há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, ressalto, conforme informação nos autos originários, que foram registrados outros dois descumprimentos de medida protetiva pela vítima, em desfavor do paciente (autos nº 5015325-83.2024.8.08.0035 e 5020651-24.2024.8.08.0035), tendo sido imposta a ele advertência, o que, todavia, não fora suficiente, haja vista a reiteração delitiva, o que reforça sua periculosidade, restando caracterizado o risco à ordem pública e à ofendida.

Destaco, outrossim, que “
o
descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ante “
o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
”. (HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

Com o mesmo entendimento, os julgados desta eg. Primeira Câmara Criminal abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CCONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva, e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu. 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4. O alegado excesso de prazo “deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficientes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA.1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis. 2. Necessária a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.